Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73. SUPRIMENTO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso parcialmente provido.